Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de despejo condicionada à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel. Agravante pleiteia a dispensa da caução, alegando que os valores inadimplidos são muito superiores ao montante exigido como garantia.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de substituição da caução exigida para o cumprimento da ordem de despejo pelo crédito locatício vencido.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de caução equivalente a três meses de aluguel, prevista no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, pode ser mitigada quando o débito locatício supera o montante exigido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
4. No caso concreto, a dívida do locatário é significativamente superior ao valor da caução exigida, tornando desproporcional a imposição da garantia adicional.
5. A dispensa da caução não compromete a segurança jurídica, pois os créditos inadimplidos já garantem eventual prejuízo ao locatário.
6. Precedentes dos Tribunais que admitem a substituição da caução pelos valores vencidos a título de aluguel e encargos locatícios.
DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido, para confirmar a decisão liminar, substituindo a caução pelo crédito locatício inadimplido, dispensando-se a exigência de caução como requisito para o cumprimento da ordem de despejo.